Tribunal: TJBA
Processo: 8020360-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020360-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TECIDOS LELLES LTDA

Advogado(s)
:
RENATO VIEIRA DE AVILA

AGRAVADO: . SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE FATURAMENTO GLOBAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPLEXIDADE FÁTICA E JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DAS AUTORIDADES IMPETRADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO. Para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, é necessária a presença concomitante da probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme estabelecido no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 300 do CPC. O ato administrativo que determinou a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional goza de presunção de legitimidade, característica inerente aos atos da Administração Pública, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, o que não se verifica nos autos neste momento processual. A questão central envolve aspectos fáticos e jurídicos complexos, relacionados à situação do espólio, à sucessão empresarial após o falecimento do sócio e ao momento exato da inclusão da sócia no quadro societário da empresa vinculada, demandando esclarecimentos que apenas serão adequadamente fornecidos com as informações a serem prestadas pelas autoridades impetradas. A Lei Complementar nº 123/2006, em seu art. 3º, § 4º, inciso V, veda expressamente a fruição do tratamento diferenciado quando o sócio ou titular for administrador de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite estabelecido, visando impedir a tentativa de burla por empresas que, dissimuladas em sua exclusiva receita bruta anual, obtenham indevidamente o regime benéfico. O alegado perigo de dano decorrente da maior carga tributária no regime do Lucro Presumido não configura, por si só, dano irreparável, uma vez que, em caso de procedência da ação mandamental, os valores recolhidos a maior poderão ser objeto de restituição ou compensação, nos termos da legislação tributária vigente.
A
gravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8020360-28.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante,
TECIDOS LELLES LTDA

e, como agravado,
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA